Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742050-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAYS MAIA CARVALHO, SERGIO COELHO TOLENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 250477731 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709940-48.2025.8.07.0018, proposto por SERGIO COELHO TOLENTINO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, homologou os cálculos e determinou expedição de requisitórios. Em suas razões recursais, o executado agravante noticia que a ação originária é um cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no percentual de 10%, com reflexos salariais e correção monetária. Defende, a inexigibilidade do título executivo judicial, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, diante da ausência de dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 169, § 1o, da Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000), conforme tese firmada no Tema 864. Aduz que não há parcela incontroversa que autorize a expedição de requisitório, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 da repercussão geral do STF. Sustenta que o acórdão exequendo desconsidera os requisitos constitucionais e legais previstos no art. 169, § 1o, da Constituição Federal e nos arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual requer o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, III e § 5o, do CPC. Aduz, ainda, que a aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros moratórios configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. Defende que a SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, a partir da vigência da EC no 113/2021, e requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Alega excesso de execução, apontando que os cálculos apresentados pela parte exequente extrapolam os limites do título judicial, conforme demonstrativo técnico da Gerência de Cálculos da PGDF. Ao final, requer “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ; g) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de precatório e requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora